Tribunal: TJDFT
Processo: 0742871-66.2022.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-04-27
Data de publicação: 2023-05-09

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. EMPRÉSTIMO BANCÁRIO. FRAUDE. SUSPENSÃO. DESCONTOS. CONTRACHEQUE. TUTELA DE URGÊNCIA. ASTREINTES. EXCLUSÃO. LIMITAÇÃO.
1. Astreintes fixadas em caso de descumprimento de obrigação de fazer ou não fazer constitui sanção pecuniária compulsória e se destina a coagir o devedor a cumprir a ordem judicial. Não configura um fim em si mesma, mas um importante instrumento acessório para a realização do direito material violado e, consequentemente, para a efetividade da tutela jurisdicional.
2. Pela decisão agravada, deferido o pedido de antecipação dos efeitos da tutela para determinar ao Banco agravante suspenda qualquer desconto no contracheque do autor, abstenha-se de promover sua inclusão em lista desabonadora do crédito ou a retire, caso existente, sob pena de multa no valor de R$ 1.000,00 (mil reais) para cada descumprimento. A medida visa garantir o cumprimento da decisão pelo agravante e não se afigura incompatível ou desproporcional. Tampouco há que se falar em exiguidade do prazo para cumprimento. Não demonstradas razões que justifiquem a exclusão das astreintes, sua manutenção é medida que se impõe.
3. O Código de Processo Civil não define necessidade de fixação de limite máximo para incidência da multa. E o agravante não demonstrou qualquer excepcionalidade que justifique a limitação da incidência ou dificuldade de ordem técnica ou quaisquer outras razões plausíveis para o descumprimento da ordem judicial (a suspensão da cobrança das parcelas mensais do empréstimo consignado, cuja contratação alega o autor/agravado ser decorrente de fraude). Além disto, eventual exorbitância do valor das astreintes poderá ser revista posteriormente pelo magistrado de ofício ou a requerimento da parte (art. 537, §1o do CPC) porquanto "a decisão que comina astreintes não preclui, não fazendo tampouco coisa julgada" (Tema Repetitivo no 706 - SEGUNDA SEÇÃO DO STJ).
4. Recurso conhecido e desprovido.